Tribunal: TJMT
Processo: 1000359-50.2024.8.11.0020
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000359-50.2024.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CRISTIANO WEVERTON GOMES SCHWINGEL - CPF: 063.037.871-18 (APELANTE), K. B. D. R. - CPF: 051.934.491-07 (APELANTE), WOLLISSON BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 086.234.271-65 (APELANTE), MARCIO LAZARO DE CARVALHO - CPF: 977.648.331-34 (ASSISTENTE), CLAUDIA PARULA MOREIRA - CPF: 017.473.151-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ELUZE KALINE DA CONCEICAO - CPF: 012.923.981-08 (ASSISTENTE), ESPOLIO DE CLEITON DE SOUZA JACOBINA registrado(a) civilmente como CLEITON DE SOUZA JACOBINA - CPF: 854.251.171-91 (ASSISTENTE), LAYANE GARCIA DA SILVA - CPF: 018.504.701-70 (ASSISTENTE), K. B. D. R. - CPF: 051.934.491-07 (TERCEIRO INTERESSADO), WOLLISSON BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 086.234.271-65 (TERCEIRO INTERESSADO), M. L. D. S. E. - CPF: 095.353.021-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS. INSUBSISTÊNCIA DA TESE ABSOLUTÓRIA. MAJORANTE DO ART. 40, VI, DA LEI 11.343/06. INCIDÊNCIA COMPROVADA. PENA DE MULTA E DOSIMETRIA MANTIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou a 02 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão em regime aberto e ao pagamento de 204 dias-multa, pelos crimes previstos no art. 33,
caput,
c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006, e art. 12 da Lei 10.826/2003.

2.

A defesa postula a absolvição por insuficiência probatória, o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas, a exclusão ou redução da multa penal e a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há prova suficiente para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) se é cabível o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/2006; (iii) se é possível afastar ou readequar a pena de multa aplicada; e (iv) se a pena do delito de posse irregular de arma de fogo pode ser reduzida abaixo do mínimo legal em razão de atenuante.

III. Razões de decidir

4. A materialidade do tráfico foi demonstrada pela apreensão de 11 porções de cocaína, totalizando 5,96g, acompanhada de dinheiro trocado e arma de fogo no local dos fatos.

5. Os depoimentos dos policiais civis foram coerentes, harmônicos e corroborados por outros elementos probatórios, inclusive por declarações informais da adolescente presente no local.

6. A tentativa de fuga do réu, a forma de acondicionamento da droga e o histórico de envolvimento com entorpecentes reforçam a autoria e a destinação mercantil da substância apreendida.

7. A incidência da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei 11.343/06 é cabível, uma vez que a prática do tráfico visava atingir menor de idade, envolvida no contexto criminoso.

8. A pena de multa foi fixada com base legal e proporcionalidade, observando o mínimo legal e a capacidade econômica do réu.

9. A dosimetria da pena relativa à posse irregular de arma foi corretamente fixada no mínimo legal, sendo inaplicável a redução abaixo deste, conforme Súmula 231 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. A autoria e materialidade do tráfico de drogas podem ser reconhecidas com base em depoimentos policiais, quando harmônicos e corroborados por outras provas, ainda que o réu não seja flagrado na mercancia. 2. A majorante do art. 40, VI, da Lei 11.343/06 incide quando comprovado que a prática delitiva visava atingir ou envolveu menor de idade. 3. A pena de multa fixada no mínimo legal é legítima e não comporta afastamento por alegação genérica de inconstitucionalidade. 4. A atenuante da menoridade relativa não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 33,
caput
, e 40, VI, da Lei 11.343/2006; art. 12 da Lei 10.826/2003; CPP, art. 386, VII; CF/1988, art. 5o, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 597.270/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 26/03/2009; STJ, REsp 1.869.764/MS, Rel. p/ Acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14/08/2024; TJMT, AP 1000600-28.2022.8.11.0106, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, DJE 31/01/2025.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

CRISTIANO WEVERTON GOMES SCHWINGEL

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CRISTIANO WEVERTON GOMES SCHWINGEL
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT nos autos da ação penal n.o 1000359-50.2024.8.11.0020, que o
condenou
às penas de
1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e de
1 (um) ano de detenção
, ambas em regime inicial
aberto
, mais o pagamento de 204 (duzentos e quatro) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, em decorrência da prática dos crimes previstos no
art. 33,
caput
c/c art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006
e
art. 12 da Lei n. 10.826/2003
; ensejo em que ainda absolveu o corréu
Wolisson Barbosa dos Santos
de todas as imputações, fazendo-o com fulcro no
art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais acostadas no ID 264707888, a i. Defensoria Pública Estadual, em assistência ao denunciado, pugna pela
absolvição
sob o argumento de
insuficiência probatória
, destacando inconsistências nos depoimentos policiais e ausência de outros elementos confirmatórios. Subsidiariamente, requer o
afastamento da majorante prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/2006
;

a aplicação da atenuante da
confissão espontânea
,

com redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal quanto ao delito previsto no art. 12 do Estatuto do Desarmamento, além do
afastamento da
pena de multa
, alegando inconstitucionalidade.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
do documento digital de ID 264707892
, o
Parquet
refuta as teses nele discriminadas e requer seja negado provimento à irresignação.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 267142283, opinou pelo
parcial provimento
do recurso
, tão somente para afastar a causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/2006, mantendo-se, no mais, a condenação imposta.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela
i. Defensoria Pública.

Verte da peça acusatória que, no dia 05/01/2024, por volta das 16h30, na Rua H, no 18, Bairro Parque do Cerrado, nesta comarca de Alto Araguaia/MT, os denunciados
Wollisson Barbosa dos Santos
e
CRISTIANO WEVERTON GOMES SCHWINGEL
, em conluio e unidade de desígnios, de forma consciente e dolosa, venderam, armazenaram e guardaram substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em cocaína (5,96 g). Na mesma data, horário e local, os increpados, igualmente em comunhão de esforços, possuíam e mantinham sob sua guarda arma de fogo, tipo pistolão ou garruchão, calibre .22, de uso permitido, em desacordo com norma legal ou regulamentar, no interior da residência.

Ainda, no mesmo contexto fático, os suspeitos, de forma consciente e voluntária, corromperam ou facilitaram a corrupção dos menores
Maria Luiza de Souza Elias
e
Kayke Barbosa de Resende
, envolvendo-os nas práticas criminosas de tráfico ilícito de drogas e posse irregular de arma de fogo.

Segundo a denúncia, a Polícia Judiciária Civil de Alto Araguaia recebeu informações dando conta da existência de comércio de entorpecentes no endereço dos denunciados, evidenciado pela intensa movimentação de usuários de drogas. Em diligência, equipe de investigadores dirigiu-se ao local e, ao se aproximar da residência, os suspeitos e o adolescente
Kayke
empreenderam fuga, deixando a menor
Maria Luiza
no imóvel.

Realizadas buscas na residência, constatou-se que os denunciados, em associação com os referidos adolescentes, armazenavam substância entorpecente, sem autorização legal, sendo encontradas 11 (onze) porções de cocaína, pesando 5,96 g, acondicionadas em embalagens do tipo “trouxinha”, dispostas na estante da sala, prontas para comercialização. Ainda, durante as diligências, constatou-se que os acusados possuíam e guardavam arma de fogo, tipo pistolão ou garruchão, calibre .22, a qual foi localizada na estante da sala, caracterizando posse compartilhada com os adolescentes.

Por fim, verifica-se que os denunciados corromperam ou facilitaram a corrupção dos menores, com eles praticando ou induzindo-os a praticar os crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, mesmo cientes da menoridade de Maria Luiza de Souza Elias e Kayke Barbosa de Resende
. [Denúncia, ID 264706932].

Regularmente processada a ação penal, o réu restou condenado pela prática de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, diante do que exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça, objetivando a reforma do
decisum
.

I –
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO TRÁFICO DE DROGAS
:

Como primeiro estandarte recursal, a Defensoria Pública objetiva
a absolvição por insuficiência de provas em relação ao crime de tráfico de drogas
, ao fundamento de que
a sentença condenatória está amparada tão só em informações anônimas e depoimentos de policiais não corroborados por outros testemunhos.

Pois bem. A
materialidade
do delito encontra-se patenteada pela Portaria de instauração de inquérito policial (ID 264706852); pelo boletim de ocorrência no. 2024.4828 (ID 264706864); pelos autos de apreensão (ID 264706684, págs. 8-10); laudo pericial no. 513.3.10.9005.2024.156310-A01 (ID 264706864, págs. 26-32) e pelos depoimentos recolhidos no curso da persecução penal, sendo incontroversa a apreensão, na cena do delito, de
11 (onze) porções de cocaína equivalentes a 5,96g (cinco gramas e noventa e seis centigramas),
substância ilícita de uso proscrito no Brasil.

A
autoria
, por sua vez, resta clara em razão dos depoimentos arrecadados em ambas as fases da persecução penal.

Conforme consta no depoimento prestado em juízo pela investigadora de polícia
Layane Garcia da Silva
[Relatório de Mídias, ID 264707829], integrou a equipe responsável pela diligência efetuada na data dos acontecimentos. Segundo seu relato, a operação teve origem em denúncia anônima que indicava movimentações atípicas no endereço em questão, sugerindo possível atividade relacionada ao tráfico de entorpecentes. Ao chegarem ao local, a investigadora observou os indivíduos
Wollison,

Kaike
e o apelante
CRISTIANO
tentando evadir-se pelo fundo do imóvel, saltando a cerca, conduta esta que reforçou as suspeitas iniciais dos agentes.

Com a entrada na residência, mediante autorização expressa de
Maria Luisa
, esposa do investigado
Wollison
, os policiais procederam à busca no interior do imóvel. Durante a varredura, foram apreendidos os seguintes itens: 01 (uma) arma de fogo, diversas porções de substância entorpecente fracionadas e acondicionadas individualmente, além de dinheiro, todos localizados sobre uma prateleira. Diante dos achados,
Maria Luisa
foi conduzida à Delegacia para os trâmites legais.

Referida testemunha salientou que a forma de embalagem das substâncias ilícitas correspondia a padrões comumente associados à mercancia de drogas e, em declaração informal prestada à equipe policial,
Maria Luisa
afirmou estar na residência de
Wollison
há três dias, acrescentando que os entorpecentes seriam de propriedade do ora apelante
Cristiano
.

Cleiton de Souza Jacobina
, investigador da Polícia Civil, corroborou integralmente os fatos anteriormente descritos. Relatou que a equipe se deslocou até o endereço indicado com o intuito de averiguar a veracidade de uma denúncia anônima. Ao chegarem ao local, visualizaram o indivíduo identificado como
CRISTIANO
saindo da residência; ao perceber a presença da viatura policial, este empreendeu fuga, saltando o muro nos fundos do imóvel. Na sequência, os agentes notaram que outras duas pessoas também tentavam evadir-se pelo mesmo percurso.

Diante da situação, os policiais solicitaram que os ocupantes da casa se apresentassem, momento em que
Maria Luísa
saiu e identificou-se como esposa de
Wollison
. Ao ser indagada quanto à razão da fuga dos indivíduos, afirmou que não havia qualquer irregularidade e autorizou a entrada da equipe policial. Já no interior da residência, os agentes localizaram 01 (uma) arma de fogo disposta sobre uma bancada situada na sala e sua colega de farda encontrou porções de droga e dinheiro trocado.

Continuou seus relatos aduzindo que
Maria Luísa
afirmou à equipe que as substâncias entorpecentes encontradas e o numerário pertenciam a
CRISTIANO
e reconheceu que tinha ciência da comercialização de drogas no local, informando ainda que cada porção era vendida pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). Acrescentou que, à época dos fatos, não conhecia
Wollison.
Contudo, após a verificação dos dados deste, constatou-se a existência de mandado de prisão em aberto em seu desfavor, o que justificaria sua tentativa de fuga. Informou ainda que
CRISTIANO
já havia sido anteriormente investigado por envolvimento com o tráfico de entorpecentes. Ressaltou, por fim, que as drogas apreendidas estavam acondicionadas em pequenas porções, prontas para a comercialização, padrão condizente com o tráfico ilícito de drogas [Relatório de Mídias, ID 264707829].

Essa compreensão fática também foi ajustada pelo investigador de polícia
Márcio Lázaro de Carvalho
na oportunidade em que ouvido na esfera administrativa;
in verbis
:

“[...] na data de 05/01/2024, receberem informações que na Rua H, casa no 18, do Bairro Parque do Serrado, nesta cidade de Alto Araguaia/MT, estavam ocorrendo movimentações de usuário de drogas e que nesta local indicado estavam sendo realizado o crime de tráfico de drogas; QUE, por volta das 16h:30min, o depoente, junto com os Investigadores CLEITON e LAYANE, realizaram diligências no supramencionado endereço, onde ao chegarem em frente a residência, moradores do local ao visualizarem o depoente e demais policiais empreenderam fuga, correndo para os fundos da residência, pulando cercas, muros e tomando rumo ignorado; QUE, durante a fuga os três suspeitos, foram identificados pelo depoente e os demais policiais, se tratando das pessoas: CRISTIANO WEVERTON GOMES SCHWINGEL, KAYKE BARBOSA DE RESENDE, vulgo GORDO e WOLLISSON BARBOSA DOS SANTOS; QUE, o depoente esclarece na residência. permaneceu somente a adolescente MARIA LUIZA DE SOUZA ELIAS, de dezesseis anos de idade, sendo que a mesma informou que era moradora da casa há cerca de três dias, e que estava residindo no local com seu esposo WOLISSON, oportunidade em que autorizou o acesso à residência aos policiais, ressaltando ainda, que no local não teria nada de ilícito, todavia, o Investigador de Polícia Cleiton de Souza Jacobina, encontrou em cima de uma estante na sala, 01 (uma) arma de fogo, tipo garrucha, sendo que a Investigadora de Polícia Layane Garcia da Silva, encontrou na mesma estante da sala 11 (onze) porções de substâncias análogas a droga do tipo cocaína, asseverando que todas as porções estavam envolvidas/embaladas em recortes de sacolas plásticas, prontas para serem comercializadas, onde a IPC Layane, ainda encontrou em cima de uma mesa na área da residência, uma quantia no valor de R$135,00 (cento e trinta e cinco reais); QUE, a adolescente MARIA LUIZA DE SOUZA ELIAS, foi indagada quem seriam as pessoas que teriam corrido no momento em que os policiais chegaram ao local, onde a mesma respondeu e confirmou que eram CRISTIANO, KAIQUE e WOLISSON seu esposo; QUE, MARIA LUIZA, relatou que a droga e o dinheiro encontrado eram de CRISTIANO, e que este vende cada porção pelo valor de R$50,00 (cinquenta reais); QUE, de posse da adolescente foi encontrado 01 (um) aparelho celular Smartphone, que segundo informações dela o aparelho era utilizado por ela e seu esposo WOLISSON, sendo este objeto apreendido; QUE, foi solicitado a ela a autorização de acesso ao aparelho e fornecimento da senha de desbloqueio, porém, MARIA LUIZA, negou a autorização e o fornecimento da senha, alegando que no aparelho teria conversas de grupos de WhatsApp, relacionados a facção comando vermelho; QUE, informa que MARIA LUIZA, foi indagada quem seria o proprietário da arma encontrada, respondendo que não sabia de quem era a arma; QUE, relata que foi realizado contato com as conselheiras tutelares, que se fizeram presente e em seguida a adolescente e as apreensões foram apresentados nesta Delegacia de Polícia de Alto Araguaia/MT”.
(IP, ID 264706870).

O apelante
CRISTIANO
não foi auscultado na fase policial, consoante o termo de qualificação indireta no 2024.16.369949 (ID 264706977) e em juízo, manteve-se em silêncio (Relatório de mídias, ID 264707853).

Enumeradas as provas amealhadas no curso da persecução penal, tem-se que a análise do material cognitivo arrecadado evidencia, às escâncaras, que
a pretensão recursal não merece prosperar
, uma vez que
ficou amplamente comprovado nos autos que o recorrente tinha em depósito substâncias
ilícitas, destinadas à mercancia.

Há que observar no caso em apreço que
as circunstâncias fáticas e a prova testemunhal coligida autorizam concluir, com segurança, que o apelante
mantinha em depósito
substâncias tóxicas com
intuito de difusão ilícita
, sobretudo considerando que, originariamente, o flagrante decorreu após o recebimento de informações anônimas indicando ocorrência de intensa movimentação de usuários de drogas naquela residência, tratando-se de ponto de comércio espúrio e, no fatídico dia, durante diligência da Polícia Civil até aquele endereço, os agentes públicos visualizaram o ora apelante empreendendo fuga com a aproximação da guarnição, motivo pelo qual adentraram o imóvel, após ser franqueada a entrada pela adolescente
Maria Luísa,
e realizadas buscas, foram apreendidos os narcóticos pertencentes ao recorrente e destinados à mercancia.

Assim, os agentes públicos, imbuídos do
poder de polícia inerente à atividade do Poder Público
, com suporte na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública, ainda mais quando não se observa no caso manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos durante a diligência policial e revista na residência do apelante. Essa percepção foi, de resto, vastamente constatada em sede extrajudicial e confirmada em juízo.

Acerca da idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é oportuno destacar que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, registre-se, uma vez mais, que a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.o 8, IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Outrossim, faz-se relevante salientar que o fato de o apelante não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, pois para a caracterização da narcotraficância
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06, em contexto que evidencie o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n.o 07 da TCCR/TJMT).

E, embora a quantidade de drogas apreendidas seja diminuta, tal idiossincrasia não deve ensejar a absolvição por falta de provas, ainda mais quando sabidamente conhecida a técnica do “
comércio formiga
”, restando claro que as circunstâncias dos autos traduzem a prática do pequeno tráfico para não gerar suspeitas, sobretudo para que, em caso de eventual apreensão, se possibilite a adoção de linha de defesa no sentido de se tratar de mero usuário de narcóticos.

Em situações semelhantes, esta Corte de Justiça assim já assentou:

“Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Prova testemunhal. Substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Ausência de interesse recursal. Manutenção da condenação. Recurso desprovido.

[...] II. Questões em discussão 2. As duas questões em discussão consistem em: (i) verificar se há suficiência no conjunto probatório, particularmente, o depoimento de policial, para a manutenção do édito condenatório; (ii) analisar eventual possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. Razões de decidir 3.
Os depoimentos do policial civil são idôneos e foram corroborados outros elementos probatórios, incluindo apreensão de entorpecentes indicando prática de tráfico de drogas denominado “tráfico formiguinha” pelo apelante
. 4. [...]”.
(N.U 1000600-28.2022.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025)

“[...]
A conduta [trazer consigo pequenas porções de cocaína e pasta-base de cocaína] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, AP NU 1001495-78.2021.8.11.0023). Não se “pode ignorar que o traficante 'formiguinha', aquele que esconde a maior parte da droga e pega pequenas quantidades para distribuir, pratica um crime tão grave quanto o do chefão do tráfico, já que sem o trabalho 'formiguinha' a droga não chegaria até o usuário” (STF, HC 107653/TO).
[...]
(N.U 1000793-55.2022.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) – Destaquei.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas no curso de ambas as etapas da persecução criminal são suficientes para demonstrar a autoria de
CRISTIANO WEVERTON GOMES SCHWINGEL
pelo crime de narcotráfico, com todas as elementares que lhe são inerentes, a inviabilizar o acolhimento da pretensão absolutória.

Mantenho, portanto, intacta a responsabilidade penal do réu no que guarda pertinência com o tráfico de drogas.

II –
DO PEDIDO
DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, INCISO VI, DA LEI ANTIDROGAS:

A despeito, porém, dos valiosos argumentos apresentados pela i. Defesa para que seja afastada a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inc. VI, da Lei n.o 11.343/2006, constata-se que a r. sentença objurgada não enseja o reparo reclamado, considerando as circunstâncias constatadas na espécie.

In casu
, há provas seguras nos autos de que a prática da narcotraficância perpetrada pelo apelante
CRISTIANO
atingiu a adolescente
Maria Luíza de Souza Elias
– que contava com 15 (quinze) anos na época do fato em apuração –,
pois, consoante depoimentos dos investigadores de polícia, após diligência até o endereço declinado, fuga do ora recorrente e do codenunciado
Wolli
sson
daquele imóvel, a equipe policial encontrou a aludida menor de idade na residência, a qual franqueou a entrada e busca domiciliar; oportunidade em que foram encontrados os narcóticos e, questionada pela guarnição, a inimputável informou que os entorpecentes pertenciam ao recorrente
CRISTIANO
, assim como presenciou ele vendendo cada porção de droga pelo valor de cinquenta reais.

Ou seja, amplamente comprovado que o apelante estaria traficando com finalidade de atingir adolescente, impossível que se afaste a incidência da majorante em questão, tal como ilustra o julgado abaixo reproduzido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONHECIMENTO DO RECURSO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AFASTADA NO CASO CONCRETO. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES. MAJORAÇÃO DA PENA IMPOSTA. PRECEDENTES. REFAZIMENTO DA DOSIMETRIA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso especial do parquet estadual foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, sendo caso de conhecimento do apelo por ambas as alíneas autorizadoras, vez que preenchidos os requisitos legais.
2. Não há falar em incidência da Súmula n. 7/STJ, pois a controvérsia se restringe à apontada violação ao artigo 40, VI, da Lei de Drogas, tendo em vista, no caso concreto, a possibilidade da aplicação da causa de aumento em razão do crime envolver a presença de adolescentes, conforme restou categoricamente afirmado no acórdão recorrido. 3.
O aresto hostilizado destoa da orientação desta Corte de que "de acordo com o disposto no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, a pena será aumentada de 1/6 a 2/3, aos condenados pelo tráfico de drogas, quando a prática delitiva envolver ou visar atingir criança ou adolescente", sendo caso de se impor a majoração da pena quando o menor estiver incluído no cenário das drogas, a qualquer pretexto".
Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido”.

(AgRg no AgRg no REsp n. 1.895.621/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021.)

Diante do conjunto probatório exposto aos autos, resta inviável o afastamento da referida majorante.

III – DA ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DA PENA DE MULTA NA LEI DE DROGAS OU
READEQUAÇÃO DO SEU PAGAMENTO
:

Outrossim e sem maiores delongas, quando do julgamento do Recurso Extraordinário 1347158 RG/SP, o Pretório Excelso consolidou o entendimento de que
“
A multa mínima prevista no artigo 33 da Lei 11.343/06 é opção legislativa legítima para a quantificação da pena, não cabendo ao Poder Judiciário alterá-la com fundamento nos princípios da proporcionalidade, da isonomia e da individualização da pena
”
.

A ementa do referido julgado restou lavrada nos seguintes termos,
in litteris
:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. PENA DE MULTA. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO SUBSTITUIR O PODER LEGISLATIVO NA QUANTIFICAÇÃO DA PENA. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.”
(RE 1347158 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 21/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213 DIVULG 26-10-2021 PUBLIC 27-10-2021).

Sob essa vertente, rejeita-se a
tese de inconstitucionalidade da pena de multa
perpetrada pela Defesa do acusado.

Do mesmo modo, o pleito subsidiário de
readequação do pagamento da multa
também não merece guarida.

É de salutar importância esclarecer que a fixação da multa decorre de expressa imposição legal, como efeito da condenação, não sendo mera faculdade do sentenciante fixá-la ou não (norma cogente), sob pena de se ferir o princípio da legalidade.

Ademais, de

acordo com o método bifásico, a quantidade de dias-multa
já se encontra estabelecida em patamar que guarda a devida proporcionalidade com a respectiva pena privativa de liberdade
, assim como
o valor de cada dia-multa que deve respeitar as condições econômicas do apenado
.

E esse, por sua vez, já
fora estabelecido no patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, nos exatos termos do entendimento consolidado pelo Enu
nciado Orientativo n.o 33, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício,
in verbis
:

“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.” (TCCR/TJMT, IUJ n.o 101.532/2015).

Destarte,
não há qualquer alteração a ser feita na pena de multa estabelecida ao sentenciado
, pois aplicada em conformidade com os preceitos legais.

IV
–
DA PENA INTERMEDIÁRIA DO CRIME PREVISTO NO ART. 12 DA LEI 10826/03
:

A partir da sentença impugnada, depreende-se que a pena-base imposta ao apelante quanto ao delito de
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
foi estabelecida no
quantum
mínimo previsto em lei, bem como é possível inferir que, ato contínuo,
a reprimenda intermediária quedou-se em idêntico patamar
, pois, não obstante o reconhecimento por parte do d. juízo
a quo
quanto à presença da atenuante da
menoridade relativa
, a redução da sanção aquém do mínimo legal esbarraria na regra insculpida no
enunciado n.o 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça
.

A propósito, transcrevo os trechos pertinentes do r. édito reprochado,
in verbis
:

“[...]
Delito do artigo 12, caput, da Lei no 10.826/2003

Na primeira fase da dosimetria, em exame as circunstâncias judiciais a que alude o artigo 59 do Código Penal, tem-se o seguinte:

Culpabilidade: normal à espécie. Antecedentes criminais: o réu não ostenta antecedentes. Conduta social e personalidade do agente: poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social e personalidade, razão pela qual deixo de valorá-los. Motivos: são inerentes ao tipo penal. Circunstâncias: normais à espécie. Consequências do crime: não há consequências gravosas que extrapolem o tipo em epígrafe, razão pela qual deixo de valorá-las. Comportamento da vítima neutro.

Diante das circunstâncias judiciais acima mencionadas, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 01 (ano) de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, ausente agravantes e presente a atenuante da menoridade relativa prevista no artigo 65, I, do Código Penal, entretanto, deixo de aplicá-la em respeito à Súmula 231 do STJ
. [...]” –
Sentença, ID 264707860 - Pág. 10.

Deveras,
procedeu com acerto
o magistrado da instância singela.

Isso porque, a princípio, se fixada a pena-base no piso cominado pelo legislador, entendo que
não há o que se falar em redução da pena para abaixo do mínimo legal
, pois tal pretensão encontra obstáculo no entendimento jurisprudencial sedimentado no âmbito dos Tribunais Superiores pátrios e
no seio desta c. Corte de Justiça
, de modo que o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa em favor do acusado não tem o condão de reduzir a sanção a ele imposta.

Aliás, cumpre destacar ainda que da análise da r. sentença, que, na fase de dosimetria da pena, o juízo sequer reconheceu a incidência da atenuante da confissão espontânea – como pretende a defesa nesse ponto –, pois
o apelante não confessou a prática delitiva
, permanecendo em silêncio durante o interrogatório judicial. [Relatório de Mídias, ID 264707853].

Por sua vez, como é de notória sabença, o enunciado da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça prevê que “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Este entendimento, ao qual me filio, parte da premissa de que
nas duas primeiras fases da dosimetria da pena a sanção basilar não pode ser dosada aquém do mínimo
,
nem além do máximo previsto no preceito secundário da norma penal incriminadora
, somente sendo aceitável a possibilidade de diminuição ou elevação da pena fora dos parâmetros mínimo e máximo cominados na
terceira etapa
da aplicação da reprimenda.

Isso porque, na
etapa legislativa de observância ao princípio constitucional da individualização da pena, o legislador, ao tipificar uma conduta como ilícita, estipula o limite mínimo e máximo para a pena em abstrato, levando em consideração no momento da gradação da sanção a gravidade em abstrato do delito e a relevância jurídica do bem tutelado pela norma penal incriminadora.

Por conseguinte,
na fase judicial da individualização da pena o julgador está obrigado a
dosar a reprimenda dentro dos parâmetros fixados pelo legislador, previstos no preceito secundário da norma incriminadora, sem possibilidade de ultrapassá-los,
salvo quando o próprio tipo penal estabelecer causas de aumento ou de diminuição
.

A citada ressalva se justifica na medida em que, diferentemente do que ocorre com as circunstâncias atenuantes, que
não integram o tipo penal
e por isso não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal,
as causas de aumento e de diminuição de pena
, aplicáveis na terceira fase do cálculo dosimétrico,
compõem a estrutura típica do delito
, de modo que o julgador, ao aplicá-las, nada mais faz do que seguir a orientação do próprio legislador.

De maneira contrária, se, porventura, fosse admitido ao julgador a possibilidade de fixar a pena intermediária abaixo do mínimo legal, violar-se-ia o princípio da separação dos poderes, visto que
ficaria ao livre arbítrio do julgador estabelecer, de forma indireta, a pena mínima que julgasse mais adequada para cada delito
, o que se mostra descabido e contrário ao que reza o princípio da legalidade.

Em tempo, saliente-se que o entendimento exarado no enunciado da Súmula n. 231 do STJ foi robustecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 597.270-4/RS, submetido ao regime da
repercussão geral
, de relatoria do hoje Ministro aposentado CEZAR PELUSO. Confira-se:

“EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. (RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 ).
– Grifei.

Na ocasião, o Pretório Excelso, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, negou provimento ao recurso e reafirmou o entendimento jurisprudencial em relação à impossibilidade de se fixar a pena abaixo do mínimo legal por força de circunstância atenuante, ressaltando que, além de não ser admitido por nosso sistema penal,
a modificação desse entendimento geraria um risco, pois deixaria a critério de cada magistrado a definição da pena para cada delito
, discricionariedade esta que poderia conduzir à aplicação de uma reprimenda sem qualquer significado em termos de política criminal.

Logo, como é de curial sabença que as teses definidas em repercussão geral são de aplicação obrigatória pelos tribunais de origem nos processos, que não devem mais remetê-los ao Supremo, entendo que, se foi atribuída repercussão geral à matéria ventilada na Súmula n.o 231/STJ, não faz sentido destoar do citado verbete sumular.

Aliás, há muito a Colenda Terceira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça pacificou o seu entendimento no sentido da
improcedência do pedido de condução da pena intermediária aquém do mínimo, ao arrepio da Súmula 231/STJ.
Neste sentido, cito o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. [...] 2.
ALMEJADA A REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSILIBIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PRECEDENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
. 3. [...] 6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 2.
Inobstante tenha sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea, é defeso conduzir a pena aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena, consoante precedente do Supremo Tribunal Federal
. 3[...]. 6. Recurso parcialmente provido.
(N.U 0000034-84.2017.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/09/2024, Publicado no DJE 23/09/2024) – destaquei.

Em tempo, cumpre registrar que, conquanto o Ministro Rogério Schietti, no julgamento do
REsp n.o 1.869.764/MS
, tenha decidido que “
Não existe, pois, na legislação penal em vigor, nenhuma norma que ratifique, mesmo por via transversa, a conclusão de que as atenuantes não podem reduzir a reprimenda aquém do mínimo legal”
, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, posteriormente, reformou o entendimento, fixando as seguintes teses:

“
Teses de julgamento:
1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (REsp n. 1.869.764/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em
14/8/2024
,
DJe de

18/9/2024
). Destaquei.

Por conseguinte, não há qualquer inconstitucionalidade ou ilegalidade na Súmula n.o 231 do STJ, a tornar descabido o seu afastamento na hipótese em apreço.

Com efeito,
ratifica-se
a pena intermediária imposta no mínimo legal.

V –
CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
CRISTIANO WEVERTON GOMES SCHWINGEL
,

mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT na ação penal n.o 1000359-50.2024.8.11.0020.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025